Tribunal: TJSP
Processo: 1025116-71.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ção do preparo, juntaram apenas o DARE, sem o respectivo comprovante de pagamento – Desatendimento de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Excepcional efeito infringente – Embargos de declaração da requerida acolhidos e prejudicado o dos patronos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025116-71.2018.8.26.0224; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empreitada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à deserção do recurso dos patronos da parte autora – Vício reconhecido – Apelantes que, instados à complementação do preparo, juntaram apenas o DARE, sem o respectivo comprovante de pagamento – Desatendimento de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Excepcional

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à deserção do recurso dos patronos da parte autora – Vício reconhecido – Apelantes que, instados à complementação do preparo, juntaram apenas o DARE, sem o respectivo comprovante de pagamento – Desatendimento de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso – Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Excepcional efeito infringente – Embargos de declaração da requerida acolhidos e prejudicado o dos patronos.